Tribunal: TJES
Processo: 5000980-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000980-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEONICE RODRIGUES DAS CHAGAS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000980-19.2022.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
LEONICE RODRIGUES DAS CHAGAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SOB PRODUTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO CONTROVERTE SOBRE A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, DO ART. 27, DO CDC, APLICÁVEL À REPARAÇÃO DO DANO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA, BEM COMO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00. TODAVIA, MAXIMA VENIA, MERECE REFORMA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO QUE SEGUE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO CONVERTENDO O TIPO DE CONTRATO PARA ADEQUAR A VONTADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM CONSONÂNCIA COM A VONTADE MANIFESTA DE ADESÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. AINDA, REFORMA PARA O AFASTAMENTO DO DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POIS A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

Em que pese o conjunto probatório, restou incontroverso o fato de a parte autora ter adquirido um empréstimo junto à demandada, perdurando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito.

Tem-se como digna do condão de veracidade a assertiva de que a parte consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito como modo de pagamento associado ao empréstimo consignado. Mesmo porque, o referido plástico jamais foi utilizado para nenhuma finalidade, sendo esse apenas o suporte para a liberação do montante inicial, sacado pelo consumidor.

De igual modo, as faturas eram apenas o suporte para o lançamento do saldo devedor do consignado e encargos subsequentes. Afinal, quem pretende contratar um empréstimo em parcelas, obviamente não dispõe de meios para quitar todo o saldo devedor, à vista, integralmente, o que seria a única forma de prevenir a incidência dos encargos rotativos do cartão nas faturas subsequentes.

Certamente o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, com prazo previamente determinado, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais, o fato de que a consumidora jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora.

No caso vertente, a autora efetuou saques no valor total de R$ 1.524,80 (ID 12163750). O valor total do crédito, incluídos juros e IOF financiado, perfez R$ 1.721,46, com previsão de taxa de juros mensal de 1,78%, conforme assertivamente pontuado no ato sentencial e não impugnado em recurso.

Curial, portanto, que seja acolhido o pedido inicial, no sentido de que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito, preservando-se, todavia, o conteúdo do pacto no que se refere à vontade manifesta de adesão ao crédito consignado.

Mantidas as taxas e limites avençados, recalcula-se o débito com o sistema de amortização incorporado à Calculadora Cidadã, obtendo-se dessarte 50 prestações fixas de R$ 52,25 (valor pactuado como desconto mínimo), à taxa de 1,78% ao mês, o que é aproximadamente igual à cifra hodiernamente descontada sobre a margem consignável. O débito pactuado nessa modalidade totalizaria R$ 2.615,11.

Desse importe, é claro, deve ser abatido o valor das prestações já pagas pelo mutuário e, pautando-se no histórico de crédito e as faturas (ID 11426392 e 12163751), verifico que a autora já pagou ao réu o valor total de R$ 553,65, perpetuando-se os lançamentos em folha somente pelo tempo necessário ao cabal adimplemento, de modo que a amortização do saldo devedor será superior à que teria sido realizada pelo consignado comum.
Cabe ao credor promover esses ajustes, em prol do consumidor aderente.

Por outro lado, a primeira parcela foi descontada em
janeiro de 2021
(ID 12163751), de modo que, repactuado como consignado em
50 parcelas fixas
, a extinção da dívida somente ocorreria no mês de
março de 2025
. Sendo assim, ainda que
ab initio
a estipulação houvesse sido entabulada de forma condizente com a vontade do consumidor, o período necessário à quitação integral do saldo devedor ainda não haveria se esgotado.

A rigor, portanto, uma vez que
não há notícia de outros desembolsos superiores à margem consignável
, não foi o consumidor, até o presente momento, privado de nada mais do que o necessário ao pagamento regular das prestações ajustadas. Logo, não se cogita no momento presente de valores a restituir ao recorrido.

Consectariamente, não há que se falar em dano injusto à vítima, pois não foi esta privada de seus rendimentos mensais, a não ser nos estritos limites do contrato, nos termos já revisados acima. Os pequenos importes a maior, que se extraem da revisão do ajuste pelo valor aproximado da parcela atualmente paga, serão amortizados ao final, de modo que não subsistirá prejuízo financeiro em seu desfavor.

Nesse cenário, considerando que a mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, não o vejo caracterizado no caso concreto.

Frente ao exposto, é esta decisão para declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, no tocante aos encargos incidentes sobre o saldo devedor e sua amortização, determinando doravante o cancelamento dos débitos respectivos. Estabeleço como devidas pelo consumidor
50 prestações fixas de R$ 52,25, a serem implementadas mediante consignação em folha
. Desse importe deverá ser
abatida a importância já efetivamente quitada mediante lançamento em folha,
referente ao
quantum
do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Os descontos em folha deverão permanecer pelo prazo necessário à satisfação do saldo devedor, nos moldes anteriores, respeitado, sempre, o limite da margem consignável. Afastado do dano moral.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.